Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009194-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.841.381-14 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA - INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE ESTÁ PRESTES A SE ENCERRAR - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como já existe audiência de instrução designada para o dia 17/08/2022, o que demonstra que há forte indicativo do encerramento da instrução na data mencionada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009194-58.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Hélio Bruno Caldeira, em favor de
Lucas Eduardo Silva do Espirito Santo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que no dia 26.9.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não haveria indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente; a quantidade de droga é pequena; há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Neste contexto, argumenta ser possível a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 128292670)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 128715162.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 131511678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando ausência de indícios razoáveis de autoria, bem como excesso de prazo na formação da culpa.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de setembro de 2021, à 01h30m, na Rua B do Bairro Osmar Cabral, próximo ao Jhony’s Dog, nesta cidade, o denunciado Lucas Eduardo Silva do Espirito Santo, trazia consigo, 07 (sete) porções de maconha, com massa total de 16,24 g (dezesseis gramas e vinte e quatro centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.79406-01).

Na mencionada data, a equipe da SORP foi acionada para dar apoio aos fiscais da Secretaria Municipal da Ordem Pública, e solicitaram a presença das equipes militares do 24o BPM e 9o BPM, para realizarem a abordagem em uma distribuidora no Bairro Jardim Fortaleza que desobedeceu as ordens sanitárias. Já no local, as equipes da força tática 03 e força 90 avistaram um indivíduo pilotando uma motocicleta Honda XRE 300, placa QCT7J21, de cor preta, que empreendeu fuga em alta velocidade ao avistar a guarnição.

Apesar da ordem de parada e dos sinais sonoros e luminosos, o piloto desceu pela Rua B do Bairro Osmar Cabral, próximo ao Jhony’s Dog, quando desequilibrou-se e caiu no solo. Realizada a abordagem e revista pessoal, os militares localizaram no bolso do denunciado Lucas Eduardo 02 (duas) porções de maconha e a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), em uma sacola plástica.

Em continuidade às diligências, na busca veicular os militares apreenderam outras 05 (cinco) porções de maconha, escondidas na carenagem da motocicleta. No momento da prisão constatou-se que o denunciado utilizava tornozeleira eletrônica, cujo número de identificação estava suprimido. Ao ser indagado sobre sua ocupação, considerando a vultosa quantia de dinheiro, Lucas respondeu que não trabalhava.

Perante autoridade policial, o denunciado Lucas Eduardo relatou que estava em uma praça no Bairro Fortaleza, se divertindo na companhia de outras pessoas e com som alto quando os militares chegaram. Disse que os agentes iniciaram disparos com balas de borracha e as pessoas evadiram do local, inclusive ele. Negou que trazia consigo entorpecentes, e informou que a quantia em dinheiro era proveniente de seu acerto na empresa WSU Prémoldados.

Da análise da folha de antecedentes, extrai-se que o denunciado responde duas ações penais por roubo majorado (autos n° 24746- 56.2019.811.0042 – 5a Vara Criminal da Capital e no 0009674-63.2018.8.11.0042 – 8a Vara Criminal da Capital) e uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 1004444-18.2021.8.11.0042 – 9a Vara Criminal da Capital).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas foram identificadas como maconha pelo laudo pericial, e constam da Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados em sua posse e escondidos em sua motocicleta. Noutro giro,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da atitude suspeita do denunciado, seguida da apreensão de várias porções de entorpecente e expressiva quantia em dinheiro, evidenciando portanto, a prática de narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Lucas Eduardo Silva do Espirito Santo como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)”

No tocante à tese negativa de autoria, é imperioso ressaltar que seu exame é incompatível com o
habeas corpus,
já que importa em dilação probatória, a qual é incompatível com o rito célere do
writ
.

Assim, para a decretação da prisão preventiva, basta a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, que, no caso em tela, encontram-se demonstrados, consoante narrou a inicial acusatória, “
os entorpecentes foram encontrados em sua posse e escondidos em sua motocicleta.
Noutro giro,

as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da atitude suspeita do denunciado, seguida da apreensão de várias porções de entorpecente e expressiva quantia em dinheiro, evidenciando portanto, a prática de narcotráfico.”

Portanto, eventual discussão relativa à autoria ou à participação do paciente deverá ser reservada ao processo crime, com a devida instrução.

Prosseguindo, sustenta o impetrante excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora,
in verbis
:

“ (...) O paciente LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO foi preso em flagrante delito no
dia 26/09/2021
, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

(...)

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o no. 1015481-42.2021.8.11.0042, em
21/10/2021
, sendo ofertada a denúncia contra o paciente LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO em 27/10/2021, dando-o como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (Id. 68855672).

Na data de
10/11/2021
foi determinada a notificação do paciente (Id. 69709162), que foi notificado pessoalmente 03/02/2022 (id. 80307970).

Após, em
21/02/2022
, a defesa constituída apresentou a defesa preliminar em favor do paciente (Id. 77099514). Posteriormente, formulou pedido de revogação da prisão preventiva de 18/03/2022 (Id. 80049294), manifestando-se Ministério Público contrário à soltura em 25/04/2022 (Id. 82791059).

Os autos vieram-me conclusos em 25/04/2022 e na data de 28/04/2022 foi recebida a denúncia em desfavor do paciente após a rejeição da preliminar suscitada, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia
17/08/2022,
às 14:00 horas (...)”.

No ponto, observo que o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

Assim, não vislumbro ilegalidade no presente caso. Embora o paciente esteja preso preventivamente desde 26.9.2021 – o que não se mostra ideal -, no entanto, há de se ter em conta que a apontada autoridade coatora vem conduzindo o feito de forma adequada.

Segundo se depreende das informações, a pequena demora constatada se deu em razão do cumprimento do mandado de notificação paciente, contudo, devidamente notificado e apresentada a defesa preliminar, foi proferida decisão recebendo a denúncia, afastando a preliminar invocada pelo acusado e mantendo a prisão.

Dessa forma, não vislumbro excesso de prazo, ao menos neste momento,
em que já existe audiência de instrução designada para o dia 17/08/2022
, o que demonstra que há forte indicativo do encerramento da instrução na data mencionada.

Por outro lado,
apesar de não ser objeto do writ
, nota-se que o decreto de prisão preventiva está devidamente motivado, sendo destacado a sua reiteração delitiva, pois o paciente cometeu o presente delito quando estava no usufruto de liberdade provisória, consoante consignou o magistrado:

“Não obstante a isso, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, extrai-se que LUCAS responde duas ações penais por roubo majorado (autos n° 24746- 56.2019.811.0042 – 5a Vara Criminal da Capital e no 0009674-63.2018.8.11.0042 – 8a Vara Criminal da Capital) e uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 1004444-18.2021.8.11.0042 – 9a Vara Criminal da Capital).

Aliás, em análise aos andamentos da Ação Penal n. 1004444-18.2021.8.11.0042 da 9a Vara Criminal, verifica-se que LUCAS
foi beneficiado com a liberdade provisória em Junho/2021, contudo, por fazer uso inadequado da sua liberdade, foi preso pouco mais de três meses depois, em decorrência do fato narrado nesta ação penal. (...).

Embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a pequena quantidade droga encontrada, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, uma vez que após três meses de sua liberdade, se envolveu em novo delito.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. Além disso, o paciente estava com tornozeleira eletrônica e nem isso foi suficiente para evitar o envolvimento em nova conduta criminosa

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGO a ordem em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022